Tribunal: TJBA
Processo: 0346112-82.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0346112-82.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: ALOISIO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s):EMANUELA CAMPOS MOTA, ARTUR JOSE PIRES VELOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
. REJEI
TADAS
. FRAUDE EM MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que declarou a nulidade de cobrança retroativa de energia elétrica, determinou a restituição dos valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em virtude da suspensão do fornecimento do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de intempestividade, falta de interesse de agir e revogação da gratuidade da justiça; (ii) saber se a cobrança retroativa fundamentada exclusivamente em inspeção unilateral da concessionária é lícita; (iii) saber se o termo de parcelamento assinado pelo autor convalida a dívida; e (iv) saber se a suspensão do fornecimento de energia gerou dano moral e se o valor da indenização é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de intempestividade, ausência de interesse de agir impugnação à gratuidade da justiça, pois o recurso foi interposto no prazo legal (contado da efetiva publicação no DJEN), o autor possui evidente necessidade e utilidade em buscar o Judiciário para afastar a cobrança, e a concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a hipossuficiência financeira que justificou a concessão da justiça gratuita na origem.
4. A apuração de irregularidade no medidor de energia por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido de forma unilateral pela concessionária, sem a garantia de perícia técnica imparcial, não é suficiente para responsabilizar o consumidor pela suposta fraude.
5. O pagamento de entrada e a assinatura de termo de parcelamento de dívida realizados pelo consumidor sob a pressão da interrupção do serviço essencial de energia elétrica não configuram confissão de dívida válida, caracterizando vício de consentimento.
6. A privação indevida de energia elétrica afeta a dignidade e a rotina do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).
7. O valor da indenização, fixado na origem em R$8.000,00 (oito mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade da conduta e o longo período de privação do serviço essencial, além de observar os parâmetros da jurisprudência do tribunal para casos similares.

IV. Dispositivo

8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº

0346112-82.2013.8.05.0001
,
figurando como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelado
ALOISIO ALVES DE ARAÚJO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

REJEITAR AS PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.